Tribunal: STF
Processo: ARE 1447672
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL — Levantamento de RPV — Proveniente de ‘Bônus Gestão’ — Decisão que extinguiu o processo nos termos do art. 794, I do CPC — Recurso dos autores pretendendo a complementação dos valores, pois a Fazenda estadual calculou a correção monetária nos termos da Lei n° 11.960/2009 contrariando a decisão do STF na ADIN 4357 que considerou o art. 5° da referida Lei inconstitucional - Modulação das ADINS 4425 e 4357, que preservou a TR e a aplicação do IPCA apenas após 25/03 /2015 - Sentença mantida. 



    Recurso desprovido”. (eDOC 11 – ID: 0715f704)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 1a12e314) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que aplicou a TR como índice de correção para a RPV expedida. Entende-se que a modulação de efeitos do julgamento das ADIs 4425 e 4357 não se aplicaria ao caso. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    A Corte de origem, ao aplicar o entendimento firmado nas ADIs 4.354 e 4.425, determinou a aplicação da TR como forma de correção monetária para o requisitório expedido em data anterior a 2015. Nesses termos, o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Trata-se de execução de valor oriundo de ação onde os autores pleitearam o recebimento do chamado ‘bônus gestão’ que não foi pago pela Fazenda Estadual. 



    A ação teve êxito e resultou na expedição de oficio requisitório de pequeno valor a favor dos autores (fis. 583), em 17.08.2012. 



    O valor referente as requisições de pequeno valor, foi depositado em juízo, pela Fazenda Estadual, em 31/10/2012. 



    O Juízo das Execuções Contra a Fazenda Pública determinou as condições para o levantamento do deposito judicial conforme decisão de fis. 602. 



    Os autores solicitaram o levantamento judicial dos valores, requerendo, em vista de entenderam que havia saldo de juros/correção monetária, a apurar nos termos do julgamento da ADin 4.357 o sobrestamento da execução nesse ponto. 



    O levantamento foi autorizado pela decisão de fls. 608 dos autos. 



    Através da r. sentença de fls. 629, o feito foi julgado extinto, nos termos do art. 794, Inciso 1 do CPC, sob alegação e não haver qualquer diferença devida aos autores no RPV 1566/12. 



    Contra essa decisão recorrem os autores, argumentando haver existência de saldo a favor dos autores em decorrência da indevida aplicação por parte da Fazenda Estadual, nos cálculos da RPV 1566/12, da Lei n° 11.960/2009, em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 5° da referida Lei no julgamento do ADIn 4.357, requerendo o prosseguimento da execução para que a fazenda estadual deposite a diferença que alegam ser de direito. 



    A manutenção da r. decisão de primeiro grau é de rigor. 



    Embora o E. STF, em julgamento das ADlns n° 4425 e 4357, tenha declarado a in constitucional idade de alguns dispositivos da Emenda Constitucional n° 62/2009 e, por arrastamento, de parte do art. 5° da Lei n° 11.960/2009, quando da modulação dos efeitos da decisão, manteve validos os precatórios expedidos até a data da modulação 25.03.2015, a partir de quando deveria ser aplicado o IPCA-e como índice de atualização monetária. 



    Conforme se constata, no requisitório que já foi expedido e depositado antes daquela decisão, a modulação deve ser mantida. Mantendo-se a TR como indexador da correção monetária. 



    Não prospera a alegação de que a modulação não atinge as Requisições de Pequeno Valor, pois a diferença entre elas e os precatórios resume-se ao valor a ser pago e ao rito a ser seguido, de modo que a modulação aplica-se as duas modalidades de pagamentos devidos pela Fazenda Estadual. 



    Frise-se finalmente que como acima já mencionado, o deposito dos valores das RPVs, foi em 31/10/2012, portanto antes da decisão de inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/2009, no julgamento das ADINs 4357 e 4425, e de sua modulação, que desse modo não lhe alcançam.



    (...)” (eDOC 11 – ID: 0715f704, p. 4-6)  



    No caso, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, ao apreciar Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, modulou os efeitos da decisão para manter a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária para os precatórios expedidos em data anterior a 25.3.2015. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”. (ADI 4.425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015)  



    Seguindo essa mesma orientação, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022).  



    “JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – CONSTITUCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, concluiu válido o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 apenas quanto aos juros da mora. Relativamente à correção monetária, houve modulação de efeitos para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015”. (RE 1.210.944 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.3-2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV,”a”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente